Tribunal: TJDFT
Processo: 0001295-70.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001295-70.2018.8.07.0002 RECORRENTE: DANIEL SANTANA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DATA DOS FATOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. FIXAÇÃO. MONTANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da congruência ou correlação entre a denúncia e a sentença viabiliza o direito de defesa do réu, dando-lhe a segurança de que não será condenado sem a oportunidade de se defender da acusação. 2. Mero erro material constante na denúncia em relação a data dos fatos, que não trouxe qualquer prejuízo a defesa do réu, não ofende ao princípio da correlação. Não há causa para a anulação do decreto condenatório, sendo o erro passível de correção por este Tribunal. Precedentes. 3. Os relatos da vítima, colhidos nas fases investigativa e judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito, não deixam dúvidas de que o réu praticou lesão corporal contra sua ex- namorada, não havendo falar em absolvição. 4. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso. 5. Para a configuração da causa de diminuição da pena relativa ao domínio da violenta emoção, é necessário que i) o agente esteja integralmente dominado pela violenta emoção; ii) a provocação seja injusta; iii) a agressão ocorra imediatamente após a provocação da vítima. 6. Não havendo qualquer relato de injusta provocação pela vítima, nem mesmo no depoimento do réu, não há que se cogitar da atenuante do artigo 129, § 4o, do Código Penal. 7. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. 8. Em relação à capacidade econômica do réu, não havendo informação específica acerca de seus rendimentos, mas comprovado que possui ao menos um trabalho formal e que exerce profissão de motorista, necessário alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência de provas para a condenação. Sustenta, ainda, violação ao princípio da congruência, diante da divergência entre a data do fato constante na denúncia e na sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o acervo de provas demonstram de forma clara a autoria e a materialidade do delito, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta transgressão ao princípio da congruência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004